Tribunal: TJES
Processo: 5040474-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040474-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TOSTA DE MATTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3.RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Jose Tosta de Mattos em face de Banco BMG SA, por meio da qual alega que ajuizou a ação de nº 5029221-57.2024.8.08.0048 buscando o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado realizado pela ré em seu benefício mediante vício de consentimento. Entretanto, a ré teria apresentado naqueles autos faturas, demonstrando a inclusão de seguro nunca solicitado ou autorizado pelo requerente, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato de seguro denominado “BMG MED”, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Sobreveio a sentença, em que o Juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 57 e 485, X do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença e procedência dos pedidos.

As Recorridas ofertaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3.RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Jose Tosta de Mattos em face de Banco BMG SA, por meio da qual alega que ajuizou a ação de nº 5029221-57.2024.8.08.0048 buscando o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado realizado pela ré em seu benefício mediante vício de consentimento. Entretanto, a ré teria apresentado naqueles autos faturas, demonstrando a inclusão de seguro nunca solicitado ou autorizado pelo requerente, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato de seguro denominado “BMG MED”, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Sobreveio a sentença, em que o Juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 57 e 485, X do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença e procedência dos pedidos.

As Recorridas ofertaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

4. VOTO

Verifico que a respeitável sentença recorrida extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que haveria continência entre esta demanda e a de nº 5029221-57.2024.8.08.0048. Contudo, tal entendimento não se sustenta.

Assim, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, importa salientar que, embora o contrato de seguro possa ter alguma relação com o cartão consignado, trata-se de relações jurídicas distintas, com autonomia própria e pedidos diversos. O pedido de declaração de nulidade do contrato de seguro realmente não está abarcado no pedido da outra demanda, que se limita ao cartão de crédito consignado como um todo.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, a recorrida não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do benefício impugnado.

Assim sendo, são nulos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/recorrente referentes ao citado seguro, devendo o recorrido restituir à recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato ora discutido até a efetiva cessação, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por fixá-la no montante de R$2.000,00 vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Tal valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorridos, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação do seguro;

b)
CONDENAR a
recorrida a restituir, em dobro, os valores descontados da recorrente, à título de seguro.

c)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso, por se tratar de contrato nulo (conforme entendimento do STJ - AgInt no AREsp n. 2.800.382/SP - e súmula 54 da Corte).

d)
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)